Tribunal: STF
Processo: RHC 206729
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 685.621/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. 
    No curso da execução penal, a defesa postulou o Livramento Condicional, argumentando, em síntese, preencher o recorrente os requisitos constantes do art. 83, do Código Penal. O Juízo das Execuções proferiu decisão concedendo ao recorrente, em 31 de maio de 2021, o benefício do livramento condicional.
    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso: 
    Agravo em Execução - Livramento condicional - Requisito objetivo preenchido - Benefício que deve ser indeferido pelo não preenchimento do requisito subjetivo - Ausência de méritos do sentenciado - Prematura e temerária a concessão do benefício - Em matéria de execução criminal vigora o princípio in dubio pro societate. 
    Decisão cassada - Recurso provido.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus alegando "que os argumentos delineados pelo Tribunal para justificar a reforma da decisão de primeiro grau consubstanciaram-se, majoritariamente, na gravidade em abstrato do delito praticado pelo paciente, sustentando, contudo, que o paciente só foi condenado por um único crime, ocasião em que foi considerado primário, bem como que fatores relacionados ao crime não justificam o tratamento diferenciado para fins de concessão de livramento condicional. Aduz, ainda, que outra questão suscitada no v. acórdão combatido foi a necessidade de que o paciente passe um período no regime semiaberto, antes de gozar do livramento condicional, salientando, contudo, que o instituto do Livramento Condicional é um benefício autônomo, que não depende da prévia progressão de regime prisional. Relata, ainda, que quanto à falta grave mencionada pelo Tribunal, o paciente reabilitou sua conduta carcerária, bem como já buscou reconstruir sua vida, estando trabalhando e cumprindo a regras do livramento condicional rigorosamente. Assevera que o paciente necessita de cuidados médicos constantes, os quais não são supridos de modo devido no sistema penitenciário, principalmente em tempos pandêmicos, em que o sistema de saúde da população em geral já está enfrentando grandes problemas. Pugna, dessa forma, pelo livramento.". Por decisão monocrática, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, negou seguimento ao Habeas Corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 685.621/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE RELATIVAMENTE RECENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 
    2. A Lei n. 13.964/2019 trouxe mais requisitos ao livramento condicional, sendo um deles exatamente o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a"), e não somente o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b"). A condição disposta no art. 83, III, "a" não delimita a data em que a última falta deve ter sido praticada. 
    3. No caso, não foi preenchido, pelo executado, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, uma vez que ele praticou falta disciplinar de natureza grave em 16//3/2020, portanto, em data relativamente recente. 
    4. Agravo improvido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que "o recorrente está suportando um evidente constrangimento ilegal, estando com sua liberdade na iminência de ser tolhida a qualquer momento em virtude de já ter sido expedido mandado de prisão pelo juízo execucional de origem. Como é cediço, a Lei Penal prevê requisitos para concessão do livramento condicional, de modo que uma vez satisfeito o requisito temporal e comprovado que o sentenciado ostenta bom comportamento carcerário, impõe-se a concessão do mencionado benefício. No presente caso, o recorrente comprovou ter satisfeitos o requisito de ordem objetivo, cumprindo o lapso temporal exigido em lei, bem como, satisfez o requisito subjetivo ao ter seu comportamento carcerário sendo classificado bom pela unidade prisional em que estava recluso.".
    Aduz que "a decisão ora guerreada se alicerçou no fato de que o recorrente possui uma falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário e que isso acabaria por macular todo o seu comportamento carcerário e, por consequência, não estaria preenchido o requisito subjetivo para o benefício. Pois bem, no caso em apreço, o recorrente, de fato, teve o reconhecimento de falta disciplinar grave em seu desfavor. Todavia, essa falta já se encontra devidamente reabilitada, tendo o recorrente readquirido bom comportamento carcerário”. Sem embargo, salienta-se que os efeitos do reconhecimento de falta disciplinar não podem perdurar indistintamente de modo a obstar a concessão de benefícios da execução penal - uma vez preenchidos os requisitos legais e observada o teor da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça – sob pena de restar configurado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta disciplinar cometida.".
    Observa, por fim, que "o recorrente foi considerado primário pelo juízo sentenciante, sendo essa a única condenação de sua vida. Ademais, o mesmo está buscando reconstruir sua vida e já está trabalhando e cumprindo as regras do livramento condicional rigorosamente. Nesta toada, torna-se imperioso mencionar que o recorrente já conseguiu emprego em uma empresa, trabalhando no setor administrativo conforme declaração em anexo.".
    Requer, assim, "a concessão de liminar pelo digníssimo Relator (a), eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal a que vem sendo injustamente submetido o recorrente, em decorrência da situação emergencial do presente caso, evitando-se, assim, que o recorrente seja preso, ao menos enquanto não for julgado definitivamente o presente recurso; No mérito, requer o total provimento do presente Recurso Ordinário, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto ao recorrente, uma vez que a decisão ora recorrida está desprovida de elementos legais concretos que evidenciem e legitimem a manutenção do acórdão que reformou a decisão que concedeu o livramento condicional ao recorrente.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que "a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime para o livramento condicional", valendo transcrever:
    [...]
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    No caso, o Juiz da execução concedeu ao paciente o livramento condicional, porque (e-STJ, fl. 24): 
    O requisito temporal foi cumprido conforme cálculo de liquidação de penas e há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual e inexistência de falta disciplinar recente. Além disso, o "boletim informativo" não foi impugnado pelo Ministério Público. [...] 
    Já o Tribunal cassou o benefício do livramento, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 74/75): 
    “Ademais, possui histórico prisional desfavorável, maculado com a prática de falta disciplinar de natureza grave em 16/3/2020, denotando que não se encontra engajado no processo de reeducação penal que lhe está sendo aplicado.” 
    Ora, como é cediço, para se obter o benefício do livramento condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de se achar capacitado para o reingresso à vida em comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe esse periculum libertatis, mormente em se tratando de condenado por crimes graves. 
    Ressalte-se, ainda, que, atestado de bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade. 
    Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o reeducando passe um período no regime semiaberto antes de gozar do livramento condicional. 
    A legislação penal exige o bom comportamento carcerário da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional, como outros fatores: 
    Código Penal:
    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 
    [...] III - comprovado: 
    a) bom comportamento durante a execução da pena; 
    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 
    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 
    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 
    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 
    [...] Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
    No caso concreto, constata-se, por meio da análise do voto condutor do acórdão impugnado, que o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave, em 16//3/2020. 
    De fato, conforme ficha do réu juntada aos autos, ele cometeu a referida infração, consistente em rebelião (e-STJ, fl. 79). 
    Desse modo, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, o que justifica, efetivamente, o indeferimento da benesse. 
    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime para o livramento condicional. 
    Nessa linha de entendimento, colaciono, a título exemplificativo, os seguintes precedentes, in verbis (grifei):
    [...]
    De fato, conforme já decidiu esta Corte: "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 
    Ressalte-se, por fim, que é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 
    Incide, na espécie, a seguinte diretriz jurisprudencial, verbis:
    [...]
    Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus 685.621/SP, interposto pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, por unanimidade, decidiu:
    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. 
    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 
    Eis os pontos impugnados da decisão agravada (e-STJ, fls. 86/89):
    [...]
    Conforme demonstrado na decisão acima, o Código Penal, na parte que trata do livramento condicional, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, trouxe mais requisitos a esse benefício, sendo um deles exatamente o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a"), e não somente o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b"). 
    Nesse sentido, ficou evidente, na decisão impugnada, que não está preenchido, pelo executado, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, uma vez que ele praticou falta disciplinar de natureza grave em 16/3/2020, portanto, em data relativamente recente. 
    A referida condição - bom comportamento carcerário - não delimita a data em que a última falta foi praticada. 
    Além disso, as alterações do art. 112, da LEP, mencionadas pela defesa, nada dizem respeito ao livramento, e sim à progressão de regime. 
    No mais, um dos precedentes colacionados, ao contrário do que sustenta a defesa, foi publicado após as alterações legislativas ocorridas com o advento da lei 13.964/19. 
    Veja-se, novamente, então, a transcrição do seguinte precedente desta Corte, no sentido de que para análise do requisito subjetivo do livramento, não importa se a infração tenha sido praticada há mais de um ano ou já tenha sido reabilitada:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    É como voto.
    Consoante a redação do art. 83, do Código Penal, a concessão de livramento condicional é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 
    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Com efeito, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento carcerário e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que infrações disciplinares, "no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional" (HC 126.232/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). No mesmo sentido: HC 118.325/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2013; HC 113.763/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013).
    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se as instâncias ordinárias acertaram na conclusão a que chegaram sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente